Tribunal: TJSP
Processo: 2291235-35.2020.8.26.0000
Classe: Agravo Interno Cível / Acidente de Trânsito
Órgão julgador: Vianna Cotrim
Órgão colegiado: 26a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-02-21
Data de publicação: 2021-02-21

Ementa:
Acidente de trânsito – Reparação de danos – Desistência da prova pericial médica após o saneador, que fixou os pontos controvertidos, o objeto dessa prova e distribuiu o ônus – Faculdade da parte – Manutenção da designação que torna a prova do juízo – Adiantamento dos honorários a ser rateado pelas partes (CPC, art. 95) – Agravo de instrumento parcialmente provido, prejudicado o interno.